Tribunal: TJDFT
Processo: 0707062-07.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÕES. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COMPRA DE IMÓVEL EM FASE DE CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA. LUCROS CESSANTES. JUROS DE OBRA. TEMA N. 996 DO STJ. DANOS MORAIS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DAS RÉS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas por ambas as partes contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento, julgou procedentes os pedidos para condenar as rés ao pagamento de juros de obra suportados pela autora e de indenização por lucros cessantes.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em verificar (i) se houve atraso na entrega do imóvel; (ii) se os desdobramentos da pandemia do Covid-19 são capazes de afastar a responsabilidade civil das rés de reparar os danos, caso constatada a mora; (iii) se a autora comprovou o pagamento dos juros de obra após o término do prazo final para a entrega do imóvel; (iv) se são devidos lucros cessantes no período de atraso da entrega do imóvel e o seu quantum; (v) se há danos morais a serem indenizados; e (vi) se a distribuição dos ônus sucumbenciais deve ser alterada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica existente entre as partes é consumerista e deve ser regida pelo Código de Defesa do Consumidor, haja vista a autora, pessoa física adquirente de imóvel residencial em construção, ser destinatária final do bem/serviço e se enquadrar no conceito de consumidora apresentado pelo art. 2o do CDC, assim como as rés adequarem-se ao conceito de fornecedora previsto no art. 3o do CDC, pois se apresentam ao mercado como construtora e incorporadora responsáveis pela execução da obra.
4. Em 26/3/2023, as partes firmaram instrumento particular de compra e venda de imóvel, referente à aquisição de unidade habitacional em fase de construção. O contrato previa a entrega do imóvel em 12/2/2024 e tolerância de 180 (cento e oitenta) dias de atraso, em consonância com o art. 43-A, da Lei n. 4.591/64. Como, no caso, a entrega das chaves ocorreu apenas em 6/2/2025, está configurada a mora de 5 (cinco) meses e 27 (vinte e sete) dias.
5. Se o contrato de compra e venda foi firmado no curso da pandemia de Covid-19, não há motivo hábil para a prorrogação do prazo de entrega do imóvel com base nesse evento. Os riscos do empreendimento são inerentes à atividade empresarial, de modo que a escassez de insumos ou de mão de obra não configura justificativa apta a afastar o inadimplemento decorrente do atraso nas obras no ramo da construção civil, sob justificativa de caso fortuito ou força maior.
6. Em razão da comprovação do pagamento pela autora dos juros de obra nos meses posteriores ao término do prazo final para a entrega do imóvel, por meio de extrato emitido pela Caixa Econômica Federal, no qual constam expressamente o número do contrato de financiamento e a data de quitação de cada parcela, impositiva a sua restituição, com base no item 1.3 da tese jurídica firmada pelo STJ junto ao Tema n. 966: “É ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância”.
7. É devida a condenação das rés ao pagamento de lucros cessantes, ante o atraso na entrega da obra, arbitrados no montante mensal de 0,5% (meio por cento) do valor do imóvel, dispensada a liquidação, conforme item 1.2 da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema n. 996: “No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma”.
8. O atraso na entrega de imóvel não possui aptidão, por si só, para vulnerar direitos da personalidade da consumidora. A despeito da mora das fornecedoras, não há indicação de violação a atributo da personalidade da parte autora, a ensejar a configuração de dano moral passível de indenização pecuniária.
9. Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, os ônus sucumbenciais devem obedecer à proporcionalidade, conforme previsto no caput do art. 86 do CPC. No caso, configurada a sucumbência recíproca e não equivalente, faz-se mister a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, revelando-se escorreito se pautar no número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso da autora conhecido e desprovido. Recurso das rés conhecido e parcialmente provido.